Tribunal: TCU
Processo: 046.918/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo referente à proposta para que, em caráter excepcional, os denominados "Indicadores do TCU" não sejam exigidos de forma obrigatória no Relatório de Gestão do exercício de 2020 das Instituições Federais de Ensino.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela Secretaria de Controle Externo da Educação, sobre o conteúdo dos Relatórios de Gestão de 2020 das Instituições Federais de Ensino; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, nos termos do inciso VI do art. 237 do Regimento Interno; 9.2. dispensar, de forma excepcional, as Instituições Federais de Ensino de informarem, nos seus Relatórios de Gestão do exercício de 2020, os denominados "Indicadores do TCU", previstos na Decisão 408/2002-TCU-Plenário e no Acórdão 2267/2005-TCU-Plenário ; 9.3. determinar às IFEs que, nos Relatórios de Gestão de 2020, informem os locais em que a sociedade em geral poderá acessar os indicadores e as análises realizadas acerca dos dados, como, por exemplo, links direcionadores para plataformas tecnológicas (como a Nilo Peçanha) ou páginas na internet.